Tribunal: TJDFT
Processo: 0728674-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora/recorrida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que suscitou de ofício e acolheu a preliminar de incompetência dos juizados especiais face a necessidade de prova pericial. Alega que o acórdão é contraditório, uma vez que o laudo juntado aos autos é suficiente para o diagnóstico final da doença, em contradição à conclusão exposta na decisão embargada. De todo modo defende que a suposta prova pericial sequer acarreta a incompetência dos juizados, até mesmo porque “caso restasse qualquer dúvida do juízo a quo este poderia ter designado ‘perícia’ técnica com uma simples leitura documental ou entrevista com o autor”. Também defende que o acórdão é contraditório por indicar a ausência de laudo médico oficial, eis que não é requisito para a análise da demanda, de modo que deve ser declarado inconstitucional o artigo 30 da Lei no 9.250/95. Elenca dispositivos a título de prequestionamento.

II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

III. Não se evidencia as contradições alegadas. As razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.

IV. Para tanto, destaca-se que o acórdão concluiu que o juízo não detinha conhecimento técnico suficiente para decidir com fundamento em uma única prova elencada nos autos. Ainda, o acórdão ressaltou que, diante da prova isolada juntada pela parte autora, não existiam outros elementos probatórios que poderiam auxiliar no julgamento, citando como exemplos de documentos complementares o laudo oficial ou laudo emitido pelo médico responsável/solicitante. Destaca-se, inclusive, que a alegação do embargante para a solução da demanda mediante “leitura dos documentos ou entrevista com o autor” configura mera sugestão da parte, incapaz para comprovar de forma adequada a pretensão autoral. Ademais, o acórdão mencionou o teor da súmula 598/STJ, esclarecendo que o laudo médico oficial é desnecessário nas hipóteses em que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova, o que não era o caso dos autos. Enfim, relembra-se que os embargos de declaração tem por objetivo sanar vícios no acórdão, sendo que foi aplicado no caso concreto o enunciado do STJ em matéria infraconstitucional, a ser observado em conformidade com o exposto no artigo 927 do CPC, não sendo cabível a pretensão de ser declarada a inconstitucionalidade do artigo 30 da Lei 9.250/95.

V. Relevante relembrar que o acórdão expressamente elucidou que: “V. Todavia, a situação dos autos é distinta daquela já apreciada pelas Turmas Recursais em diversas outras demandas, em que foi considerada ser desnecessária a juntada de laudo médico oficial. Para tanto, relembra-se que a parte autora (médico da rede pública de saúde) ajuizou a presente ação embasado em exame médico, sem prévio requerimento administrativo (o que é possível, face o princípio da inafastabilidade da jurisdição). Ocorre que consta nos autos tão somente o resultado do exame anatomopatológico (Doc. 04 - ID 58399037) com diagnóstico de “carcinoma de células escamosas” emitido pela “Dra. Juliana”. Entretanto, ao contrário do que consta na petição inicial, não há nos autos diagnóstico conclusivo de “neoplasia maligna”, que teria sido emitido pelo médico solicitante (Dr. Sinval). Isso porque o suposto diagnóstico conclusivo elencado na página 2 da petição inicial (ID 58399033) corresponde apenas a uma tabela juntada no corpo daquela petição informando que o documento 04 dos autos apresentaria a conclusão de “neoplasia maligna”, indicando a data do diagnóstico e o nome do médico solicitante. Desse modo, constata-se que há nos autos apenas o exame anatomopatológico, onde não há expressa descrição acerca da neoplasia maligna. Por outro lado, não há laudo emitido oficial, tampouco laudo emitido pelo médico responsável/solicitante (Dr. Sinval). VI. Portanto, relembra-se que a necessidade de perícia ocorre apenas quando a doença grave não esteja suficientemente demonstrada pelas demais provas nos autos (Súmula 598/STJ), o que é a hipótese dos autos, eis que ausente documento emitido por médico com indicação expressa de neoplasia maligna. VII. Assim, e considerando que este Juízo não detém conhecimento técnico para emitir laudo conclusivo de doença com fundamento em apenas um exame juntado nos autos, constata-se a necessidade de produção de prova pericial.”

VI. Constata-se, portanto, que a parte Embargante pretende, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita, eis que a divergência entre a conclusão que a parte entende adequada e o exposto na decisão judicial não configura contradição, mas mera discordância em face do entendimento colegiado.

VII. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).

VIII. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.

IX. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.